Tribunal: TJPA
Processo: 0011849-11.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011849-11.2019.8.14.0010

APELANTE: RODRIGO MACHADO PEREIRA DE FREITAS, CLEITON RODRIGUES VASCONCELOS, CLEISSON RODRIGUES DE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL.
1) –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DOS APELANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
2)
PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROVIMENTO. ATINGIDO O PATRIMÔNIO DE 04 (QUATRO) VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 70 DOCPB. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO). PRECEDENTES DO STJ.
3)
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RODRIGO MACHADO PEREIRA DE FREITAS, CLEITON RODRIGUES VASCONCELOS e CLEISSON RODRIGUES DE VASCONCELOS
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/Pa (
fls. 227/237 – ID 5069411
) que condenou,
os dois primeiros
, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa e,
o terceiro
, a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 42 (quarenta e dois) dias-multa, todos em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, por quatro vezes, na forma do art. 70, todos do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
273/280 – ID 5069414
), pleitearam os recorrentes pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como pela exclusão do concurso formal de crimes, a fim de que a conduta praticada pelos réus receba a definição jurídica de crime único.

Em contrarrazões (
fls. 283/294 – ID 5069515
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 370/379 – ID 8024781
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 03.11.2019, por volta das 02h30min da madrugada, no interior de urna residência localizada na Avenida Boa Vista, nesta Cidade de Breves/PA, os denunciados RODRIGO MACHADO PEREIRA DE FREITAS vulgo "LAGRIMA", CLEITON RODRIGUES VASCONCELOS vulgo "MARCOS" e CLEISSON RODRIGUES DE VASCONCELOS vulgo "MATHEUS", em concurso de pessoas, e mediante violência e grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraíram,

01 (um) ventilador da marca Domina. 01 (um) Smartphone LG K10 de cor dourada, 01 Smartphone Samsung J2 Prime de cor rosa, 01 (um) botijão de gás, a quantia aproximada de RS 3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, 02 (dois) pen-drives, 01 (um) óculos de grau, diversas roupas de adulto e infantis, 01(um) brinco, 01 (um) cordão, 01 (um) documento do Estatuto da Associação Agroextrativista Boa-Esperança e uma televisão da marca Samsung, de 32 polegadas, das vítimas Valdenilda Carvalho Gomos, Arnaldo Costa da Silva, João Tavares da Silva (87 anos), A C.G.F (10 anos) e J.D.J.G.F (09 anos).

Destaque-se que no decurso do crime em voga, o denunciado CLEITON RODRIGUES VASCONCELOS vulgo 'MARCOS" ainda desferiu duas facadas na vítima Arnaldo Costa da Silva, deixando-a lesionada em seu tendão, o que a fez perder muito sangue.

Assim, de acordo com peça inquisitiva, na data, local e horário supramencionados, os denunciados ingressaram na residência pela janela, estando dois deles armados com facas e um com a arma de fogo. Ao depararem-se com as vítimas, os três acusados logo exigiram os bens destas, e um dinheiro que afirmavam ter no imóvel.

A seguir, RODRIGO/LAGRIMA e CLEISSON/MATHEUS renderam Valdenilda, o idoso e as duas crianças, então passaram a subtrair os objetos declinados ao norte. Enquanto isso, CLEITON/MARCOS abordou a vítima Arnaldo e exigiu saber onde estava o dinheiro, tendo este último lhe respondido que estava no bolso de uma bermuda, ao lado da cama, contudo, ao procurar o montante, o criminoso não localizou, então esfaqueou a vítima no ombro.

Ato contínuo, CLEITON/MARCOS, mais urna vez indagou onde estava o dinheiro, tendo Arnaldo confirmado que estava no local indicado anteriormente, então tal denunciado procurou novamente, encontrou o valor e o subtraiu. Contudo, não satisfeito, CLEITON/MARCOS ainda desferiu mais uma facada na perna da vítima em questão, fazendo-a sangrar muito.

Ressalve-se que a vítima A.C.G.F (10 anos), acabou reconhecendo o denunciado RODRIGO vulgo “LAGRIMA" como sendo um dos assaltantes, e inclusive declinou para sua mãe Valdenilda, também vítima, que identificou o acusado porque este transita constantemente pela localidade onde ocorreu o crime, e já havia oferecido bens de origem duvidosa aos moradores da residência para venda.

Logo após os acusados evadiram-se do local e Arnaldo fora levado para atendimento na UPA, juntamente com as demais vítimas. Em seguida, a polícia fora acionada e iniciou diligências no intuito de localizar os autores dos fatos.

Inicialmente os policiais tiveram notícias de que um sujeito identificado como "Mãozinha" estaria na posse de um dos objetos roubados, qual seja, uma televisão, em razão disso tentaram localizá-lo, mas não obtiveram êxito, até que

na noite do mesmo dia, receberam uma informação que um dos autores do crime em tela estaria fugindo para estrada.

Diante disso, a equipe de policiais montou campana e conseguiu encontrar um veículo no qual estavam RODRIGO/LÁGRIMA e Pedro Goes Machado vulgo 'Mãozinha", sendo certo que o primeiro, ora denunciado, logo confessou o crime e declinou que deixou uma Televisão Samsung preta, oriunda do roubo em voga, em um quarto que havia alugado. Assim, a guarnição seguiu até o local indicado e encontrou a referida televisão, oportunidade na qual fora efetivada a apreensão desta.

Na mesma ocasião, RODRIGO/LÁGRIMA aduziu que "Mãozinha” não participou do assalto, mas sim os denunciados CLEITON RODRIGUES VASCONCELOS vulgo 'MARCOS" e CLEISSON RODRIGUES DE VASCONCELOS vulgo "MATHEUS", os quais são irmãos gêmeos e mais um nacional apenas identificado como "VICTOR".

Já em sede policial, perante o Delegado, RODRIGO/LÁGRIMA ratificou sua confissão, afirmando que seus comparsas na prática do delito foram CLEISSON/MATEUS e CLEITON/MAROUINHO, "VICTOR" e “um amigo do Victor". Negou que tenha esfaqueado uma das vítimas e confirmou que um dos assaltantes estava munido com arma de fogo.

Já o denunciado CLEITON/MARCOS também confessou ter efetivado o roubo com seu Irmão "MATHEUS”, "RODRIGO/LÁGRIMA", e um amigo somente identificado corno “VICTOR", além de ter assumido ser o autor das facadas que a vítima Arnaldo sofreu, descrevendo detalhes do crime.

Quanto ao acusado CLEISSON/MATHEUS, também confessou a prática do roubo, em concurso com os demais denunciados e mais um amigo chamado "VICTOR", e igualmente, detalhou toda a prática do crime.

Insta salientar que a televisão roubada, recuperada durante as investigações, fora devidamente entregue a vítima Valdenilda.

Por fim, é válido destacar que o juízo competente homologou a prisão em flagrante dos denunciados e a converteu em preventiva.

Diante do fato, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes em concurso formal de crimes contra quatro vítimas (Art. 157, §2º, incisos II c/c art. 70 do CPB).

Superada a descrição dos fatos, passo a apreciar o mérito do recurso.

Irresignados, os réus interpuseram o presente recurso pleiteando, em suma, pela redução da pena base ao mínimo legal e o afastamento do concurso formal de crimes.

De plano, atesto que a insurgência recursal não merece acolhimento. Explico.

Da dosimetria da pena do réu
Rodrigo Machado Pereira de Freitas
.

Reavaliando a dosimetria fixada na sentença em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo de piso valorou corretamente as
circunstâncias do crime
em desfavor do acusado, uma vez que os réus adentraram no período noturno na residência das vítimas, quando todas estavam recolhidas, utilizando emprego de arma branca (faca) para facilitar a empreitada criminosa, bem como por haver duas vítimas menores de idade (09 e 10 anos); No mesmo sentido, as
consequências do crime
são negativas em razão do trauma psicológico sofrido pelos ofendidos, conforme foi relatado em audiência, além das sequelas físicas suportadas pela vítima Arnaldo, o qual foi atingido com golpes de faca durante a prática criminosa.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial do réu no mesmo patamar fixado na origem, isto é,
em 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Na segunda etapa, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d) foi compensada com a agravante por ser uma das vítimas maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, inciso II, alínea h).

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa de aumento pelo concurso de três agentes, incidindo a majorante da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena quantificada em
08 (oito) anos de reclusão e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, considerando que o crime foi praticado contra 04 (quatro) vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos mediante uma só ação, incide a regra do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, nos termos da jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de justiça. Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos.

4. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.

Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC 603.600/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020).

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.792.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Assim, tendo sido atingidos os patrimônios de 04 (quatro) vítimas distintas, correta a fração de aumento de 1/4 (um quarto) reconhecida na sentença, tornando-se definitiva a pena do réu
Rodrigo Machado Pereira de Freitas,
no
quantum
de 10 (dez) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Da dosimetria da pena do réu
Cleiton Rodrigues Vasconcelos
.

Quanto ao aludido réu, em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo de piso valorou corretamente a
culpabilidade do acusado
por ter ele agido com agressividade exacerbada, tendo sido ele quem desferiu os golpes de faca que atingiram o ofendido Arnaldo; some-se a isso as
circunstâncias do crime
que pesam em desfavor do acusado, uma vez que os réus adentraram no período noturno na residência das vítimas, quando todas estavam recolhidas, utilizando emprego de arma branca (faca) para facilitar a empreitada criminosa, bem como por haver duas vítimas menores de idade (09 e 10 anos); No mesmo sentido, as
consequências do crime
são negativas em razão do trauma psicológico sofrido pelos ofendidos, conforme foi relatado em audiência, além das sequelas físicas suportadas pela vítima Arnaldo, o qual foi atingido com golpes de faca durante a prática criminosa.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial do réu no mesmo patamar fixado na origem, isto é, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias multa.

Na segunda etapa, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d) foi compensada com a agravante por ser uma das vítimas maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, inciso II, alínea h), contudo, em razão do reconhecimento a atenuante da menoridade penal (art. 65, inciso I), a pena inicial foi diminuída em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, restando a pena intermediária quantificada em 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa de aumento pelo concurso de três agentes, incidindo a majorante da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena quantificada em 08 (oito) anos de reclusão e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, pelos mesmos fundamentos ao norte expostos, tendo sido atingidos os patrimônios de 04 (quatro) vítimas distintas, correta a incidência da fração de aumento de 1/4 (um quarto) reconhecida na sentença, tornando-se definitiva a pena do réu
Cleiton Rodrigues Vasconcelos,
no
quantum
de 10 (dez) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Da dosimetria da pena do réu
Cleisson Rodrigues Vasconcelos
.

Quanto ao aludido réu, em observância aos vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que o juízo de piso valorou corretamente
as circunstâncias do crime
em desfavor do acusado, uma vez que os réus adentraram no período noturno na residência das vítimas, quando todas estavam recolhidas, utilizando emprego de arma branca (faca) para facilitar a empreitada criminosa, bem como por haver duas vítimas menores de idade (09 e 10 anos); No mesmo sentido,
as consequências do crime são negativas
em razão do trauma psicológico sofrido pelos ofendidos, conforme foi relatado em audiência, além das sequelas físicas suportadas pela vítima Arnaldo, o qual foi atingido com golpes de faca durante a prática criminosa.

Tais elementos, por si sós, justificam a fixação da pena base acima do mínimo, nos termos do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a reprimenda inicial do réu no mesmo patamar fixado na origem, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Na segunda etapa, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d) foi compensada com a agravante por ser uma das vítimas maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, inciso II, alínea h), contudo, em razão do reconhecimento a atenuante da menoridade penal (art. 65, inciso I), a pena inicial foi diminuída em 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) dias-multa, restando a pena intermediária quantificada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da causa de aumento pelo concurso de três agentes, incidindo a majorante da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a pena quantificada em 07 (sete) anos e 04 (quatro) de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa.

Por fim, pelos mesmos fundamentos ao norte expostos, tendo sido atingidos os patrimônios de 04 (quatro) vítimas distintas, correta a incidência da fração de aumento de 1/4 (um quarto) reconhecida na sentença, tornando-se definitiva a pena do réu
Cleisson Rodrigues Vasconcelos
, no quantum de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda dos réus no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, fixando a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de fevereiro de 2023.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 24/03/2023